Tribunal: TJDFT
Processo: 0030436-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0030436-57.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAIRA MONICA DE LUCENA MATOS DECISÃO 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão 1.252.489 que, em demanda relativa ao exame psicológico do concurso público para agente penitenciário do DF, determinou nova avaliação. Aponta contradição e omissão no julgado. Ao final, pede a apreciação dos outros declaratórios - ID 11843677. 2. Com o advento da Lei Federal 11.419, de 19.12.06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a intimação eletrônica passou a equivaler à intimação pessoal, mesmo para a Fazenda Pública. “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1574008/SE, Min. Nancy Andrighi, T 3, julgado em 2019). No caso, o acordão foi disponibilizado no DJE em 08.06.20 e publicado no dia seguinte (09.06.20) – ID 16629977. O prazo em dobro começou a correr em 10.06.20 e findou-se 24.06.20 – já considerado o feriado de Corpus Christi (11.06.20). O recurso é, portanto, intempestivo, porquanto interposto em 29.06.20, fora do prazo legal. 3. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração (CPC 932, III). Intimem-se. Brasília, 27/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR